Tribunal: TJBA
Processo: 0501799-95.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501799-95.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
PAULA FERNANDA BORBA ACCIOLY, SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: JOSE HELIO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA. COBRANÇA DE PARCELAS EM VALOR MAIOR DO QUE O ACEITO PELO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO. DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 10.000,00. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0501799-95.2017.8.05.0103
, em que figura como Apelante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
e Apelado
JOSE HELIO NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator